Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Conforme se extrai dos autos, o objeto deste agravo cingia-se à aferição da legitimidade da decisão que, no trânsito do cumprimento de sentença que manejam as agravantes em desfavor do agravado, assentara a impossibilidade de adjudicação de parte ideal do imóvel penhorado no executivo, ao fundamento de que não é passível de divisão, devendo, se o caso, ser adjudicado na integralidade, com o recolhimento, pelas credoras, do equivalente à diferença entre o valor do crédito e o da avaliação. Assim conformado o alcance deste agravo, interposto em 20/08/2024, o Juízo de origem comunicara, no dia 26 subsequente, a revogação da decisão agravada[1]. Diante do fato processual havido, fora determinada a intimação das agravantes para esclarecerem se persistia seu interesse no exame do recurso defronte o teor da decisão supervenientemente prolatada pelo Juízo de origem. Acudindo ao chamamento, manifestaram-se elas pela subsistência do interesse recursal, ao argumento de que almejam que lhes seja assegurado o direito de adjudicar fração ideal do bem imóvel penhorado, e não sua integralidade[2]. A despeito da manifestação apresentada pelas agravantes, ressoa inviável o prosseguimento do vertente agravo. Conquanto patente o inconformismo das agravantes com o provimento exarado no dia 18 de julho passado, identificado sob o número 204624784[3], que, conquanto tenha determinado o restabelecimento da penhora incidente sobre o imóvel individualizado como “Volta Grande, lote de terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o no 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim/MT”, assentara a impossibilidade de adjudicação de apenas parte ideal do imóvel, o que sobeja é que a integralidade dessa resolução viera a ser expressamente revogada no dia 26 de agosto, consoante se depreende da textualidade do dispositivo nela inserto, verbis: “(...) Diante disso, a adjudicação do imóvel descrito por Volta Grande. Município e Comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, Lote de Terras com área de 123,80 hectares, matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT não pode ser levada a termo. REVOGO AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS de Id. n. 204624784 e 205404577. Em decorrência, determino o LEVANTAMENTO DA PENHORA do imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT. Por ora, CANCELE A SECRETARIA O TERMO DE LEVANTAMENTO DE PENHORA de Id. n. 202543230 anteriormente expedido. Ficam as partes advertidas de que o referido Termo não poderá ser levado a registro. PRECLUSA ESTA DECISÃO, retorne o processo concluso para determinação de expedição de novo Termo de Levantamento de Penhora do imóvel matriculado sob o n° 690 no 1o Ofício de Novo São Joaquim – MT, de modo a evitar tumulto processual. Outrossim, DOU FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO para comunicar o Desembargador Relator do AGI n. 0702027- 69.2024.8.07.9000 acerca do teor da presente Decisão, que REVOGOU AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS de Id. n. 204624784 e 205404577. (...)” – Sem grifos no original Ou seja, o provimento anteriormente editado fora revogado, com a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel cuja adjudicação era almejada pelas agravantes. Essa constatação afeta o objeto deste recurso, exaurindo-o. Com efeito, inviável que haja deliberação sobre provimento revogado, que, portanto, já não produz efeitos, devendo a parte inconformada com a nova determinação, se o caso, interpor recurso em face da decisão superveniente, que revogara a primeva, originariamente arrostada. Sob essa realidade, imperioso o reconhecimento de que o vertente agravo restara prejudicado, pois perdera seu objeto, consoante elucidativa preleção catedrática de Misael Montenegro Filho, que, aludindo a Barbosa Moreira, ministrara que “recurso prejudicado é aquele que perde o objeto ‘e, por conseguinte cai no vazio o pedido de reforma ou anulação: v. g., se o juiz a quo reforma in totum a decisão agravada, prejudicado fica o agravo’”[4]. Em suma, a revogação da decisão agravada repercute neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, restando a inconformidade manifestada pelas agravantes irreversivelmente superada e prejudicada. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 932, inciso III, do estatuto processual, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Custas pelas agravantes. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 63255536 (fls. 24/29). [2] - ID Num. 63730796 (fls. 33/36). [3] - Fls. 1.978/1.979, Cumprimento de Sentença no 0007628-46.2015.8.07.0001. [4] - MONTENEGRO FILHO, Misael Novo Código de Processo Civil comentado, 3. ed. rev., São Paulo: Atlas, 2018. p. 695.